Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718120-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Lustosa Vieira em face do acórdão no 2024956 (ID no 74616106), que julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios. Ao compulsar o recurso, verifico que a parte embargante não apontou a existência, no acórdão, dos vícios que, segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, autorizam a interposição de embargos de declaração. Diante disso, intime-se a parte embargante, nos termos do art. 10 do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a possibilidade de não conhecimento dos presentes embargos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator